Tribunal: TJDFT
Processo: 0724304-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0724304-18.2021.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA AGRAVADO: ROSE MARY LUIZARI, SMAFF IMPORT VEICULOS LTDA, RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO INTERNO CÍVEL interposto por HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA, em face da decisão unipessoal desta relatoria que deixou de receber o recurso de apelação. Em suas razões a agravante argumenta que as partes foram induzidas a erro pela d. Magistrada na origem, que proferiu ato decisório que nomeou de "sentença" (ID. 55798371). Argumenta que no caso seria aplicável o Princípio da Fungibilidade Recursal e Instrumentalidade das Formas. Cita jurisprudência a seu favor. A agravada ROSE MARY LUIZARI pugnou pelo desprovimento do recurso (ID’s. 58689537 e 60580988). A agravante SMAFF IMPORT VEICULOS LTDA manifestou-se pela ausência de interesse de recurso em desfavor do recurso manejado pela agravante HYUNDAI MOTOR BRASIL, ID. 60874811. É o relato do necessário. DECIDO. Atento às razões apresentadas pela agravante, HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA, o juízo de retratação é positivo, nos moldes autorizados pelo artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, na decisão agravada me posicionei pela inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, ante o erro grosseiro e inexistência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível na espécie, o qual seria a Apelação, em face da prolação de Sentença terminativa no feito. Todavia, analisando com mais acuidade a questão, e de acordo com o entendimento mais recente firmado pelo col. STJ e por este eg. TJDFT, verifico ser o caso de aplicação da fungibilidade recursal, pois o Magistrado na origem nomeou o ato atacado como “SENTENÇA”, causando dúvida objetiva quanto ao recurso cabível. Tal situação é apta a afastar a existência de erro grosseiro e de má-fé no manejo de apelação cível e não de agravo de instrumento, viabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade. Nesse sentido, veja-se os julgados abaixo: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO PELO VALOR DEVIDO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO RESTRITA. DÚVIDA OBJETIVA. CONFIGURAÇÃO. IMPRECISÃO DO ATO JUDICIAL. FORMA E CONTEÚDO. NOMEAÇÃO DA DECISÃO COMO SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EXTINÇÃO DO FEITO NO DISPOSITIVO. INDUÇÃO DA PARTE AO ERRO. CONHECIMENTO DO RECURSO. POSSIBILIDADE. 1. Ação de resolução contratual, em fase de cumprimento de sentença, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/12/2021 e concluso ao gabinete em 1/8/2022.2. O propósito recursal é decidir (I) qual é o recurso cabível contra a decisão que acolhe integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença apenas por excesso de execução, prosseguindo-se no valor devido; e (II) se é aplicável o princípio da fungibilidade em razão de equívoco do Juízo quanto à nomenclatura e ao conteúdo do ato judicial.3. Os embargos de declaração somente não interrompem o prazo para outros recursos quando intempestivos, manifestamente incabíveis ou nos casos em que oferecidos, com pedido de aplicação de efeitos infringentes, sem a indicação, na peça de interposição, de vício próprio de embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). Precedentes.4. Segundo a jurisprudência desta Corte, no sistema regido pelo CPC/2015, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento.5. Não obstante, a decisão que acolhe, ainda que integralmente, a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução tem natureza de decisão interlocutória recorrível por agravo de instrumento, quando não impedir o prosseguimento da execução pelo valor devido.6. A aplicação da fungibilidade recursal pressupõe dúvida objetiva a respeito do cabimento do recurso e que a escolha pela parte recorrente não configure erro grosseiro.7. A dúvida objetiva causada em razão de equívoco do Juízo quanto à nomenclatura e ao conteúdo do ato judicial autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.8. Hipótese em que (I) a dúvida objetiva decorreu da imprecisão do ato judicial, porquanto o Juízo de primeiro grau, por erro material, consignou no dispositivo que o acolhimento da impugnação acarretaria a extinção do processo e, ainda, foi expresso ao nomear tal decisão como sentença; e (II) o Tribunal de origem não conheceu da apelação interposta pelo recorrente, sob o argumento de que houve erro grosseiro.9. Recurso especial conhecido e provido para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que, superado o não conhecimento do recurso, prossiga no seu julgamento, como bem entender de direito. (STJ - REsp: 2092982 RS 2022/0144121-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2023) (grifei) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. APURAÇÃO DE HAVERES EM DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. DÚVIDA OBJETIVA DECORRENTE DE INDUÇÃO A ERRO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. APURAÇÃO DE HAVERES DE SÓCIO RETIRANTE DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO MÉTODO DE FLUXO DE CAIXA DESCONTADO. JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS À LUZ DA DINÂMICA PROBATÓRIA DOS AUTOS. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO PERITO PELO JUÍZO. CORREÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. À luz do CPC, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, nos termos dos arts. 485 e 487, ou extingue a execução (art. 203, § 1o, do CPC), enquanto decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de caráter decisório que não configure sentença (art. 203, § 2o, do CPC). Com efeito, a natureza jurídica da decisão que encerra fase de liquidação de sentença, mas não põe fim à fase executiva, é de decisão interlocutória, e não de sentença, de forma que a recorribilidade de tal ato judicial, na sistemática processual vigente, dar-se-á pela via do agravo de instrumento, conforme estabelece o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e não por apelação cível. Não obstante a referida conclusão e a observância de jurisprudência segundo a qual o ato judicial que homologa perícia e encerra a apuração de haveres em dissolução parcial de sociedade tem natureza de decisão interlocutória, o recurso interposto deve ser conhecido, tendo em vista a aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Isso porque, na espécie, embora se reconheça a natureza de decisão interlocutória do ato decisório atacado, houve a interposição de apelação cível pelo recorrente porque o Juiz da causa, de forma indevida, qualificou de "sentença" o ato proferido, o que tem o condão de fomentar a dúvida objetiva acerca do cabimento do recurso interposto. Nos termos de remansosa jurisprudência do STJ, diante da indução a erro pelo próprio órgão julgador acerca da natureza jurídica do ato decisório atacado, deve ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal, mormente quando inexistente erro grosseiro e má-fé do recorrente na interposição de recurso com prazo maior previsto em lei. [...] 6. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1822845, 07142124120188070015, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. DECISÃO NÃO TERMINATIVA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICAÇÃO. ERRO. DÚVIDA RAZOÁVEL. REDISCUSSÃO DA LIDE. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O recurso cabível contra as Decisões Interlocutórias proferidas na fase de Liquidação de Sentença ou de Cumprimento de Sentença é o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 1.1. Entretanto, quando se tratar de uma decisão de natureza jurídica terminativa, o recurso apropriado é a Apelação. 2. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, quando a parte for induzida a erro pelo magistrado, como na situação em julgamento, na qual nomeia o ato processual de Sentença, causando dúvida razoável quanto ao recurso correto, tendo em vista o disposto no art. 1009 do Código de Processo Civil. 3. Nos termos do art. 509, § 4°, do Código de Processo Civil, Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou. 3.1. Com efeito, descabida a pretensão de rediscussão da legalidade ou não do índice aplicado pela instituição financeira para a correção dos débitos relativos às cédulas de crédito rural, porquanto objeto da Ação Coletiva, cuja r. Sentença é o título da Liquidação Provisória. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1813489, 07030395720218070001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CABIMENTO DO RECURSO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. JURISDICIONADO INDUZIDO A ERRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC). 2. Nos termos do enunciado de Súmula 118 do STJ, "o agravo de instrumento é o recurso cabível da decisão que homologa a atualização do cálculo da liquidação". Todavia, conforme entendimento do próprio STJ, é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal quando o jurisdicionado for induzido a erro pelo magistrado. 3. No caso, o juízo proferiu decisão intitulada de "sentença" e ainda constou, ao final, que a sentença foi assim registrada no sistema. Ademais, outro dado que influenciou o equívoco foi o fato de o juiz ter fixado honorários advocatícios - o que deve ocorrer apenas excepcionalmente, conforme conhecida jurisprudência. 4. Embargos de declaração conhecidos e providos apenas para sanar a omissão quanto ao cabimento. (Acórdão 1779281, 07263276820208070001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 17/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Assim, é de se aplicar a fungibilidade recursal em razão de dúvida objetiva decorrente de imprecisão do ato judicial, cuja finalidade restou obscura, não apenas por sua forma, mas por seu objetivo, tendo em vista que o Juízo de primeiro grau utilizou indevidamente a nomenclatura de “sentença” e não foi claro quanto à consequência do ato judicial. Pelo exposto, conquanto o pronunciamento judicial, na espécie, tenha natureza de decisão interlocutória impugnável por agravo de instrumento, deve ser aplicado, em caráter excepcional, o princípio da fungibilidade recursal, a fim de que seja processada a apelação interposta pelo recorrente, tendo em vista ter sido ele claramente induzido ao erro pelo ato judicial impugnado. Forte nessas razões, em juízo de retratação, conforme o art. 1.021, do CPC, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO para conhecer da apelação e prosseguir no seu julgamento. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para julgamento das apelações. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de outubro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital